Tribunal: TJPA
Processo: 0001680-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001680-87.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO RICARDO VELOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO. DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO NECESSÁRIO NA FORMA DO ART. 33, § 2º, “
C
”, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Configura crime não só o porte de arma de fogo, mas também o porte de qualquer artefato ou mesmo de munição, entendendo-se suficiente para a caracterização do ilícito em voga, o mero porte do armamento, sendo irrelevante a presença de munição.

2. Não se ignoram as posições contrárias, que tomam por base a ausência de potencialidade lesiva da munição desarmada. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas duas Turmas de competência criminal, acompanhando, recentemente, orientação da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a reconhecer o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que evidenciem a total inexistência de perigo à incolumidade pública (STF, RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017).

3. Não obstante, ainda que, excepcionalmente, possa ser reconhecida atipicidade material da conduta, em consonância com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, a "
incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão
" (STJ, HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018).

4. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de porte de arma de uso permitido. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

5. Quanto ao pedido para alteração de regime inicial de cumprimento de pena - semiaberto, aplicado no momento da sentença deve ser modificado, pois não houve justificativa para aplicação de regime mais gravoso do que o determinado no art. 33, § 2º, “c”, do CPB, sendo-lhe cabível o regime aberto em caso de descumprimento das penas restritivas de direito aplicadas subsidiariamente.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO RICARDO VELOSO,
em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime semi-aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida em pna restritivas de direitos, pela prática do crime capitulado no
art. 14,
caput
da Lei n.º 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, in litteris: “
que na noite do dia 19/01/2018, policiais militares estavam em ronda ostensiva pela Passagem Tabatinga, quando abordaram o réu, conhecido como ‘Paulinho da Caripunas’, que estava com uma arma de fogo, tipo revólver, de marca e numeração não visível, calibre 32, sem cabo e desmuniciada, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil do Jurunas, para os procedimentos legais, onde confessou a autoria delitiva
”.

Em
razões recursais (fls. 88/95 - ID n. 5214588)
, o apelante alega
a aplicação do princípio da insignificância pois a arma estava desmuniciada indicando ausência de dolo na conduta do Apelante.

Caso rechaçada a tese anterior, requer a
redução da pena aplicada, abaixo do mínimo legal inclusive.

Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em
contrarrazões (fls. 102/109 - ID n. 5214589)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.) Do crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003. Pleito de aplicação do princípio da insignificância e atipicidade da conduta:

Pretende o apelante a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, em face da atipicidade da conduta perpetrada, ao portar arma de fogo de uso permitido, desacompanhada de qualquer munição.
Malgrado os relevantes fundamentos esposados no apelo, comungo do entendimento segundo o qual o crime de porte ilegal de arma de fogo demuniciada, como é o caso dos autos, ou mesmo de munição de arma de fogo, ainda que configurem hipótese de perigo abstrato ao objeto jurídico tutelado pela norma, constituem sim, conduta típica.

O art. 14 do Estatuto do Desarmamento dispõe:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:” (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que configura crime não só o porte de arma de fogo, mas também o porte de qualquer artefato ou mesmo de munição, entendendo-se suficiente para a caracterização do ilícito em voga, o mero porte da arma, sendo irrelevante a presença de munição.

Nota-se, o claro intuito do legislador em tratar de modo mais rígido o porte e o uso de arma de fogo e munições, ao ampliar o rol das condutas delituosas.

No caso a norma em destaque visa a resguardar a incolumidade pública, sendo presumida, por Lei, a ofensividade do bem jurídico protegido, que decorre da mera conduta de portar munição de arma de fogo, a qual, portanto, é, em tese, típica.

Não se ignoram as posições contrárias, que tomam por base a ausência de potencialidade lesiva da munição desarmada. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas duas Turmas de competência criminal, acompanhando, recentemente, orientação da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a reconhecer o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que evidenciem a total inexistência de perigo à incolumidade pública (STF, RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017).

Não obstante, ainda que, excepcionalmente, possa ser reconhecida atipicidade material da conduta, em consonância com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, a "incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão" (STJ, HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018, grifei).

Nesta seara de cognição:

RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CINCO MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O porte ilegal de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado. 2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.699.710/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a aplicar o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. O posicionamento foi estendido para casos de porte ilegal de munição de uso restrito. 3.
Embora possível, a aplicação do "princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão" (HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018).
4. Como o recorrente é reincidente (condenado por tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, homicídio e tráfico de drogas) e foi preso em via pública com cinco munições de uso permitido, durante descumprimento de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, é forçoso reconhecer que não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, a atrair a aplicação do princípio da insignificância. A ação desacompanhada de arma de fogo, praticada por agente de alta periculosidade e que possui três execuções penais em curso reduziu de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 14 da Lei de Armas, razão pela qual não há falar em atipicidade material da conduta. 5. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1772387/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 20/02/2019) - Grifei

No caso em apreço, verifica-se que o réu foi preso em flagrante delito, em via pública. De certo, conforme depoimentos colhidos durante a instrução: “
os policiais Mario Alex dos Santos Ataíde, Ronan Barbosa da Silva e Jose Carlos Sarges Santos confirmaram os fatos narrados na denúncia e reconheceram o acusado como autor do delito. Relataram que participaram das diligências que resultaram na prisão do réu. Segundo a versão apresentada pelas testemunhas, a guarnição dos policiais Mario Alex dos Santos Ataíde e Ronan Barbosa da Silva estava em ronda pelo bairro do Juninas
quando avistaram o acusado em atitude suspeita
, razão pela qual resolveram abordá-lo, ocasião em que encontraram em seu poder uma arma de fogo, tipo revólver, de marca e numeração não visível, calibre 32, sem cabo e desmuniciada, sem autorização legal, sendo conduzido, então, a Delegacia de Policia Civil do bairro do Jurunas, ocasião em que confessou a autoria
” - Grifei
.
(fl. 74)

A que se percebe, embora tenha sido apreendido o armamento noticiado, o réu fora preso em estado de nítido propósito criminoso, tanto que os policiais afirmam que viram o Apelante em atitude suspeita.

Assim é o entendimento do STJ sobre o tema:

“Para entender-se pela absolvição do réu, devem estar presentes a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. Como o legislador optou por punir a posse ou o porte ilegal de munição, isoladamente, e o art. 14 da Lei de Armas não foi declarado inconstitucional, somente pode ser considerada materialmente atípica a conduta incriminada quando for praticada por agente que, em condições peculiares, não represente nenhum perigo à incolumidade pública, porque, por exemplo, guardava um cartucho da Segunda Guerra Mundial que pertenceu a um ascendente, enterrou ínfima quantidade de projéteis no quintal de seu sítio, descaracterizou a própria natureza do artefato, ao utilizá-lo em obra de arte, como chaveiro ou colar etc. Nesses casos, é patente a desproporcionalidade da resposta penal a uma conduta irrelevante do ponto de vista delitivo.” (STJ, HC 484.484 - RS, 2018/0336009-0 - 08/04/2019).

Assim, totalmente incabível, na hipótese, a flexibilização do entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, diante da alta periculosidade do acusado e o relevante risco à segurança pública.

Subsidiariamente, de forma genérica, requer a
redução da pena a si aplicada.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

A decisão vergastada (fl. 75/76) assim se pronuncia no ponto discutido:

“Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP.

Em relação à
culpabilidade
, observo que a conduta apresenta grau reprovação reduzido.

Não há registro de
antecedentes criminais
.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime
não foi suficientemente dirimido.

As circunstâncias
não extrapolam os limites da própria incidência do tipo penal.

As consequências do crime
são pouco significativas.

E o
comportamento da vítima
constitui circunstância cuja valoração é neutra, em razão do bem jurídico tutelado.

A vista dessas
circunstâncias judiciais
analisadas, fixo a
pena base
em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a
circunstância atenuante
prevista no art.65, III, d, do CP, uma vez o réu confessou espontaneamente a autoria do delito, razão pela qual mantenho a pena em seu mínimo legal, observando a orientação firmada na súmula n.231 do STJ.

Não há
circunstâncias agravantes
a considerar.

Ausentes
causas de diminuição ou aumento
a valorar,
fixo a pena, definitivamente, em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto à pena de multa, aplico a fração mínima à espécie, dada a ausência de informações concretas a respeito da situação econômico-financeira do acusado, estabelecendo o valor de 10 (dez) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime semiaberto, na forma do art.33, §2°, a, do Código Penal.”

Verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que fixada
em 02 (dois) anos e de reclusão, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, tem-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que fixada, como dito alhures, em 2 (dois) anos de reclusão, isto é, no patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de porte de arma de uso permitido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. UM CONDENADO POR CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E O OUTRO POR CRIME DE LATROCÍNIO. (...). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1; 2; 3. (...).

4. Considerando que as penas-base já foram fixadas nos valores mínimos previstos em lei, apesar do reconhecimento da confissão dos apelantes, não se revela possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, devendo ser respeitada a Súmula 231 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

5; 6; 7. (...).

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJBA - Classe: Apelação, Número do Processo: 0503615-88.2018.8.05.0229, Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, Publicado em: 08/04/2021).

Quanto ao pedido para alteração de regime inicial de cumprimento de pena - semiaberto,
aplicado no momento da sentença deve ser modificado, pois não houve justificativa para aplicação de regime mais gravoso do que o determinado no art. 33, § 2º, “
c
”, do CPB, sendo-lhe cabível o regime aberto em caso de descumprimento das penas restritivas de direito aplicadas subsidiariamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
porém DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021